Tribunal: STF
Processo: AO 2445
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, etc.
    Trata-se de habeas corpus, autuado nesta Corte como Ação Originária, que tramitava perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá sob nº 0001177-77.2019.8.03.0000, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Macapá/AP, responsável pela condução da Ação Penal nº 0010118-13.2019.8.03.0001, na qual o ora Paciente Arnóbio Flexa Nascimento figura como acusado. É impetrante George Arnaud Tork Façanha.
    A petição inicial do writ encontra-se acostada no evento 1, p. 33-91.
    Arguiu o impetrante, na sua inicial, em preliminar, o impedimento da Desembargadora Sueli Pereira Pini, do TJ/AP, para julgar o habeas corpus.
    O feito foi inicialmente distribuído ao Desembargador do TJ/AP Agostino Silvério Júnior (evento 1, p. 131) que, por despacho, declarou-se suspeito (evento 2, pag. 21). Os autos foram então encaminhados à Presidência daquela Corte (evento 2, p. 25). 
    Em nova petição, o impetrante invocou o também impedimento do Des. Carlos Tork (evento 2, p. 27-30). 
    O Presidente do TJ/AP, Des. João Lages, acolheu os pleitos do impetrante e determinou a redistribuição do feito com anotação dos apontados impedimentos (evento 2, p. 34-5). 
    O feito foi então redistribuído ao Des. Manoel Brito (evento 2, p. 40). Este, por sua vez, se deu por suspeito (evento 2, p. 49).
    A Presidência, então, determinou nova redistribuição (evento 2, p. 57), e o feito foi redistribuído ao Des. Rommel Araújo de Oliveira (evento 2, p. 63). Este, por sua vez, apreciou e negou o pedido de liminar, bem como determinou a coleta do parecer da Procuradoria de Justiça (evento 2, p. 87-90).
    Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 2, p. 105-11)
    Em nova petição, o impetrante se antecipou quanto ao tema da competência e pugnou pela manutenção do HC no TJ/AP, repelindo eventual declinação da competência em favor deste Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal ao argumento de que, embora constatado o impedimento de 5 (cinco) desembargadores para atuar no feito – porque além da situação dos quatro desembargadores já configurada, há a situação peculiar de impedimento do Des. Carmo Antônio de atuar nos processos em que funcionar o Des. Rommel Araújo de Oliveira, em decorrência do grau de parentesco entre eles –, tal não implicaria de imediato na situação de impedimento e/ou suspensão de mais da metade da composição do órgão julgador – Seção Única do TJ/AP – porque, embora composto de 7 (sete) desembargadores, há previsão regimental, nestas hipóteses, de participação, para integrar a Seção, do Presidente e do Corregedor do Tribunal. Ademais, continuou o impetrante, para a eventual composição do quorum, possível, também com fundamento regimental, a convocação de Juízes de Direito (evento 2, p. 121-28). 
    Por decisão monocrática, o relator Des. Rommel Araújo de Oliveira declinou da competência para processar a ação constitucional em favor deste Supremo Tribunal Federal com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal (evento 2, p. 130-2).
    Os autos foram então encaminhados a esta Suprema Corte e a mim distribuídos livremente (evento 4). Determinei a oitiva do Ministério Público (evento 5).
    Em parecer, o então Procurador-Geral da República Alcides Martins opinou pelo não conhecimento da Ação Originária, entendendo ausente a competência desta Suprema Corte. Eis a ementa de sua peça  (evento 6):
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ QUE, NA FORMA DO ART. 102-I-n DA CF, FEZ REMESSA DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL AO STF. RECUSA DE RELATORIA DE CINCO DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO/IMPEDIMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE CONSTITUCIONAL. 
    – Três Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá deram-se por impedidos e dois por suspeitos, por motivo de foro íntimo.
    – O exame da norma do art. 102-I-n da CF demanda o cumprimento de dupla dimensão: declaração de impedimento/suspeição pelos Desembargadores e disponibilização do inteiro teor das declarações para exame do Supremo Tribunal Federal.
    – Descumprimento da segunda dimensão exigida.
    Parecer pelo não conhecimento da Ação Originária.” 
    É o relatório. 
    A teor do art. 102, I, “n”, da Magna Carta, esta Suprema Corte é titular de competência originária para julgar “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.” Assim já decidiu esta Casa:
    “STF: competência originária: CF, art. 102, I, n: reconhecimento: hipótese em que dos sete desembargadores que integram o Tribunal de Justiça, três deles se declaram impedidos por terem sido arrolados como testemunhas do querelado e outro juiz afirmou suspeição por motivo de foro íntimo.” (AO 1402, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.2006)
    Já consignei, em processo sob minha relatoria, que “o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem” (MS 34571-AgR, DJe 1º.8.2017, destaquei).
    No presente caso, constatada nos autos apenas a manifestação expressa de suspeição por foro íntimo dos desembargadores Agostino Silvério Júnior (evento 1, p. 131) e Manoel Brito (evento 2, p. 40). Quanto ao alegado impedimento, não houve qualquer manifestação pessoal dos desembargadores tidos por impedidos, pois, invocado pelo impetrante, o impedimento dos desembargadores Sueli Pereira Pini e Carlos Tork, foi ele diretamente acolhido pelo Presidente do TJ/AP (evento 2, p. 34-5). Da mesma forma, o impedimento do desembargador Carmo Antônio foi diretamente acolhido pelo relator Rommel Araújo de Oliveira (evento 2, p. 130-2).
    Não houve, portanto, qualquer manifestação, nestes autos, por parte dos desembargadores tidos por impedidos.
    Na esteira do entendimento já registrado, esta Suprema Corte assim já decidiu:
    “[...] 1. O impedimento e a suspeição que autorizam o julgamento de ação originária pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa. Precedentes [Rcl n. 2.942 - MC, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 16.12.2004; AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-AO n. 973, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 16.05.2003]. […]” (AO 1498 AgR, Relator Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 05.2.2009, destaquei)
    “[...] 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 29342 AgR, Relatora: Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.10.2011, destaquei)
    “EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS EM FACE DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADOS QUE PARTICIPARAM DE JULGAMENTO POSTERIORMENTE ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS QUE SE OPÕEM ÀS ARGÜIÇÕES DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DAS EXCEÇÕES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS EXCEPTOS. REJEIÇÃO DAS EXCEÇÕES OPOSTAS. 1. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal se firma, apenas e tão-somente, quando os impedimentos ou as suspeições dos membros do Tribunal de origem tenham sido reconhecidos, expressamente, nas exceções correspondentes, pelos próprios magistrados em relação aos quais são invocados; ou quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as exceções, após esses magistrados as terem rejeitado, reconhecer situação configuradora de impedimento ou de suspeição, hipótese em que competirá à Suprema Corte julgar, originariamente, o processo principal. 2. Alegação de impedimento e suspeição dos magistrados que participaram do julgamento anulado pelo STJ. 3. Não se pode afirmar que há interesse dos magistrados no novo julgamento e que eles já possuam convicção formada em relação ao que é imputado ao excipiente pelo simples fato de terem participado do primeiro julgamento, posteriormente anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Impossibilidade de inferir-se a parcialidade de magistrados somente porque proferiram decisões em desfavor do excipiente. 5. A prática de atos judiciais, tal como retratados, insere-se nos poderes do magistrado quanto à condução regular e normal do processo. 6. A imparcialidade e a isenção da conduta funcional de magistrados não se alteram em razão de julgamento proferido. 7. Inocorrência de impedimento e de suspeição dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 8. Exceções de suspeição rejeitadas.” (AO 1517, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2008, destaquei)
    Ademais, o próprio impetrante suscitou motivos para, ainda que de fato caracterizadas as mencionadas hipóteses de suspeição e impedimento, ser mantido o feito no TJ/AP ante a possibilidade da incidência de preceitos regimentais a justificar a composição do órgão julgador pelo Presidente e pelo Corregedor, bem como a eventual convocação de Juízes de Direito (evento 2, p. 121-28), matérias sobre as quais aquela Corte Estadual não se pronunciou.
    Esse o quadro, não se encontra caracterizada no processo, ao menos até o momento, a hipótese de que trata o artigo 102, inciso I, alínea “n” da Constituição Federal.
    Por todas as razões expostas e acatando os precedentes da Casa sobre o tema, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originalmente o presente habeas corpus.
    Oportunamente, devolvam-se os presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 
     Cumpra-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora